Tribunal: STF
Processo: Rcl 83029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 no Processo 0000109-77.2021.5.05.0401, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado: 



    [...] ao reformar a sentença de improcedência da ação, desconsiderou o acordo operacional de intermediação securitária firmado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício entre o Sr. RENATO FERREIRA ANDRADE (corretor de seguros) e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (Seguradora), por considerar que houve “desvirtuamento” da prestação de serviços autônomos de corretagem. 



    2. Com efeito, a reclamação trabalhista que gerou a decisão ora impugnada na presente reclamação constitucional foi ajuizada por RENATO FERREIRA ANDRADE, que atuou como corretor na intermediação de contratos de seguros, planos de previdência privada e outros serviços da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com base em acordo operacional firmado nos termos da Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964 (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    o TRT da 5ª Região violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) e na ADC nº 48 quando, afastando os efeitos jurídicos do acordo operacional para prestação de serviços de corretagem havido entre as partes, reconheceu a configuração da relação de emprego, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, e na inversão do ônus da prova, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade na prestação laboral e onerosidade.



    [...] 5. Concluiu, nesse sentido, que “os serviços prestados pelo reclamante a favor da reclamada, sob o comando direto de seus gestores, subordinada ao cumprimento de metas e horários, constituíssem expressão de autonomia na consecução dos fins de sua própria corretora, vai distância que a realidade e o direito não autorizam suplantar, tanto mais porque a venda de seguros constitui atividade ínsita no escopo empresarial da reclamada” (g.n.). (Doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma que:



    [...] Como se vê, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região considerando que o Corretor (autor da ação trabalhista) realizava atividades típicas de securitários em favor da Sociedade de Seguros (Bradesco Vida e Previdência), ainda que cumprindo os requisitos da legislação aplicável, concluiu que o Acordo Operacional firmado não teria validade. 



    7. O Tribunal Regional, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, também:



    19. No caso concreto, o contrato firmado entre a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e o Sr. RENATO estabelecia expressamente que o corretor poderia angariar e intermediar contratos de seguros de outras seguradoras, bem como que o corretor atuaria de forma plenamente autônoma, inclusive com a possibilidade de contratar funcionários para comparecer à agência bancária (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:



    [...] julgada procedente a presente reclamação para confirmando a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão reclamado, que está em desconformidade com o quanto posto nas decisões proferidas nos autos da ADPF 324, do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e ADC 48 (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Observo que, in casu, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um banco operador de planos de seguro e previdência privada e um corretor de seguros. Há um acordo operacional firmado entre as partes (doc. 3, pp. 3-15).  



    No caso concreto, porém, verifico que o TRT5 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco a ementa do acórdão reclamado:



    RELAÇÃO DE EMPREGO - CORRETOR DE SEGUROS. A despeito de sua feição tradicionalmente autônoma, a atividade de corretagem de seguros não obsta o reconhecimento do contrato de trabalho, se efetivamente existente, entre o corretor e a seguradora, à luz do art. 3º da CLT (doc. 8).



    Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] A despeito de sua feição tradicionalmente autônoma, a atividade de corretagem de seguros não obsta o reconhecimento do contrato de trabalho, se efetivamente existente, entre o corretor e a seguradora, à luz do art. 3º da CLT.



    [...] Observa-se aí que a demandada admitiu a prestação de serviços do reclamante a seu favor, atribuindo-lhe conotação jurídica diversa da narrativa da inicial. Desse modo, atraiu para si o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito vindicado, consistente no caráter autônomo da prestação de serviços. 



    Desse ônus processual não se desincumbiu. Pelo contrário, a prova oral sinalizou para o concurso dos elementos configuradores do vínculo de emprego, à luz do que prescreve o art. 3º da CLT, a começar pelo depoimento do próprio preposto, que prestou informações sugestivas da existência de subordinação típica numa relação de emprego, ao descrever aspectos fundamentais do processo produtivo da empresa [...].



    A discrepância frontal entre as declarações das testemunhas ouvidas em juízo ("prova dividida") também aponta para a solução da controvérsia fática em desfavor de quem detinha o ônus probatório, no caso, a reclamada. 



    Isso porque as testemunhas arroladas pelo reclamante trouxeram informações cruciais na definição da lide em favor deste, no sentido de que os corretores de seguros compareciam diariamente à agência, cumpriam metas e estavam subordinados aos prepostos da reclamada e do Banco Bradesco [...].



    Foram depoimentos que deixaram muito clara a subordinação jurídica que envolveu o trabalho prestado pelo autor, profissional que, diversamente da tese patronal, jamais assumiu os riscos ou despesas inerentes à atividade empresarial, muito menos contou com estrutura própria, empregados ou demais insumos inerentes a qualquer prestação autônoma de serviços.



    [...] Em suma, é de ver que os elementos da instrução conferem suporte à tese obreira, valendo também repetir que a vedação legal à subordinação jurídica do corretor de seguros à seguradora não obsta o reconhecimento do contrato de trabalho, quando efetivamente existente, posto que a lei não constitui trincheira para ocultar a realidade e excluir o trabalhador da proteção a que tiver jus. Daí a supor que os serviços prestados pelo reclamante a favor da reclamada, sob o comando direto de seus gestores, subordinada ao cumprimento de metas e horários, constituíssem expressão de autonomia na consecução dos fins de sua própria corretora, vai distância que a realidade e o direito não autorizam suplantar, tanto mais porque a venda de seguros constitui atividade ínsita no escopo empresarial da reclamada. 



    Há, assim, que reconhecer o vínculo de emprego de natureza securitária formado entre a reclamada e o postulante e, por via de consequência, avançar no julgamento do mérito, por força do que impõe o art. 1.013, § 3º, do CPC. 



    Nesse terreno, cabia à reclamada o ônus de comprovar a causa do término do contrato de trabalho, haja vista o princípio da continuidade da relação trabalhista, encargo processual do qual também não se desincumbiu. Proclama-se, desse modo, a rescisão contratual sem justa causa, uma vez reconhecido o vínculo empregatício e não comprovado nos autos que o reclamante tenha dado causa ao término da relação (doc. 8, pp. 7-10 – grifei).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes.



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente contra o reclamante, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Transcrevo, ainda, ementa de julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso de corretor autônomo:



    DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, pois considerou que a decisão reclamada não violou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, da ADI 3.961/DF, da ADI 5.625/DF e do RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental provido para julgar procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em relação aos serviços de corretagem, em obediência aos precedentes firmados na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. (Rcl 68.235 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/11/2024)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, em obediência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no Tema 725 de RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator